Tribunal: TJMT
Processo: 1012098-80.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012098-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CLEAMARA MONICA HILLMANN DE GODOY - CPF: 995.697.101-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO - TERMO INICIAL - DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO - CAUSA INTERRUPTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1012098-80.2024.8.11.0000

Agravante
: Cleamara Monica Hillmann de Godoy.

Agravada
: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

Processo origem:
Execução por Título Extrajudicial n. 1004476-48.2020.8.11.0045, da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Agravo interposto por Cleamara Monica Hillmann de Godoy
.

Ação:

Execução por Título Extrajudicial n. 1004476-48.2020.8.11.0045, que move Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

em face de Cleamara Monica Hillmann de Godoy
.

Decisão agravada:
rejeitou exceção de pré-executividade, vez que ausente a prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, inciso III, §1º ao 5º do CPC, bem como em razão da regularidade da citação editalícia, prevista no art. 246, §1º-A do CPC.

Agravo
(Id. 213184154):

Defende o cabimento do recurso de agravo de instrumento e a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a execução movida foi atingida pela prescrição e deve, portanto, ser extinta.

Afirma que a lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021,

que alterou o inciso III, do artigo 921, do CPC, instituiu que a não localização do executado enseja a obrigatória suspensão do processo. Logo, a determinação de citação por edital realizada nos autos, por haver sido indevida, não é considerada válida e não detém aptidão de promover a interrupção do prazo prescricional.

Sustenta a ocorrência da tese denominada “crise de execução”, porquanto a suspensão obrigatória do processo em razão da não localização do executado, impedia a realização de qualquer ato processual, na forma do disposto nos artigos 313, 314 e 923, do CPC.

Acrescenta que a representação do executado por curador especial também constitui causa de suspensão obrigatória do processo.

Prequestiona a matéria.

Pugna pela concessão da tutela de evidência e, no mérito, pelo provimento do recurso para declarar a prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, declarar a suspensão do processo.

Liminar indeferida
(Id. 213977654).

Sem contraminuta
(Id. 218976183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial em que a Cooperativa Sicredi objetiva receber o crédito atualizado de R$ 71.479,27, decorrente da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B91435211-1, firmada em 21.08.2019, no valor original de R$ 50.000,00, para pagamento em 36 parcelas mensais, com o vencimento da primeira parcela em 25.09.2019 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

No caso, a executada deixou de cumprir o pactuado desde a segunda parcela (02/36), vencida em 25.10.2019, o que resultou na rescisão automática da contratação e no vencimento antecipado da dívida, que ora se executa.

Do trâmite processual, consta que a ação de execução foi ajuizada em 31.08.2020, com despacho inicial proferido em 03.09.2020, tentativa de citação pessoal (infrutífera) em 20.07.2021 e intimação da exequente, em 16.11.2021.

Após diversas diligências infrutíferas de citação pessoal e de busca por bens penhoráveis, a parte executada foi citada por edital em 22.01.2024 e considerada revel, teve nomeada como Curadora Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para a defesa.

A Defensoria Pública, em exceção de pré-executividade, manifestou pela nulidade da citação por edital, a ocorrência da prescrição intercorrente e a incidência do disposto no art. 921, inciso III do CPC.

Em decisão, o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a regularidade da citação por edital e, por consequência, para não acolher a tese da prescrição intercorrente da execução.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão para reconhecer a prescrição e extinguir o processo de execução.

A priori, há que se atestar a regularidade da citação por edital ocorrida em 22.01.2024. Do exames dos atos processuais realizados, observa-se que a referida citação ocorreu quando todas as demais tentativas de localização do réu se mostrarem infrutíferas bem como após requerimento do exequente, conforme estabelece o art. 256 do CPC.

Os requisitos formais de validade, previstos no art. 257 do CPC também foram observados, eis que publicado no diário oficial bem como cumprido o prazo legal estabelecido.

Assim, não verificada qualquer irregularidade na citação por edital determinada nos autos, não há que se falar em nulidade do ato realizado.

Na sequência, nos termos do que estabelece a Súmula nº 105 do STF, têm-se que a pretensão executiva prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Desta feita, se a execução é baseada na inadimplência de Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 206, §3, inciso VIII do Código Civil c/c art. 70 do Decreto n. 57663/1966 e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, é de 03 anos o prazo da pretensão executiva e da prescrição intercorrente.

A prescrição da pretensão executiva se interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Com efeito, do exame dos autos há que se observar que desde quando a Ação de Execução foi ajuizada, o exequente diligenciou para concretizar o ato citatório, com indicação de possíveis endereços do réu, pedido de penhora e busca patrimonial, bem como atendeu aos comandos judiciais sempre que determinado, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

No caso dos autos, é certo que o longo transcurso do processo se deu, em grande parte, por motivos alheios à vontade do exequente, como a não localização de bens penhoráveis e a necessidade de citação por edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera demora no andamento do processo, por motivos inerentes ao Judiciário, não configura inércia do exequente a ensejar a prescrição.

Nesse sentido, a Súmula 106 do STJ dispõe que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Assim, realizada a citação por edital e, conforme antecipado, aperfeiçoada em conformidade com os requisitos formais exigidos pelo art. 256 e 257 do CPC, tem-se que o ato processual acarretou a interrupção da prescrição e seus efeitos retroagiram a data do despacho citatório, o que, por via de consequência, afasta a alegação da prescrição da pretensão executiva.

No que toca a prescrição intercorrente, o
marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.

Veja o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)
(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Feito tais esclarecimento, há que se constatar que, o exequente foi intimado da primeira citação pessoal infrutífera em 16.11.2021 e ainda que ocorrida a suspensão automática de um ano prevista no art. 921, §1º do CPC, se o devedor foi citado para cumprir a obrigação em 22.01.2024 e o prazo de suspensão se findou em 17.11.2022, a interrupção da contagem do prazo prescricional decorrente da citação realizada, não implica na ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não alcançado o prazo legal.

Essa interrupção da contagem também decorre de aplicação sistemática da Lei 14.195/2021, que no art. 921, §4º-A do CPC, assim dispõe:

Art. 921. § 4º-A
. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Além disso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente é necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, ou seja, se consumará se, por desídia da parte autora e verificada a possibilidade de prosseguimento, o feito ficar paralisado injustificadamente por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação, o que não se verifica nos autos, já que, em todas as oportunidades de vista dos autos, o exequente não ficou inerte e manifestou pela pretensão de realização de atos constritivos.

Desta feita, como o extenso tempo de tramitação do processo não se deu por conta de omissão atribuída ao exequente e como houve marcos interruptivos da contagem, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A respeito:

"
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DILIGÊNCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal. No caso, não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.
” (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUCIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CITAÇÃO / INTIMAÇÕES NÃO PROMOVIDAS DENTRO DO PRAZO – CULPA DO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a prescrição intercorrente necessário que o credor tenha dado causa ao decurso do tempo, devendo, ainda haver a intimação pessoal do credor para dar andamento ao processo. Deve ser rejeitada a tese prescrição, em razão da mora atribuível aos serviços judiciários, incidindo, portanto, a súmula nº. 106 do STJ.
” (Ap 28378/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0002615-13.2007.8.11.0041 APELANTE: BANCO FINASA S/A. APELADO: LEONIL DE SOUZA E SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE DEZ ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – VEÍCULO APREENDIDO – DESCUMPRIMENTO DOS COMANDOS JUDICIAIS PELO AUTOR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Não realizada a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição (art. 206, §5º, I, do CC). É devida a condenação em litigância de má-fé do autor que, após a apreensão do veículo, deixa de atender aos comandos judiciais que visam à citação do réu, e busca apenas a desalienação do automóvel para venda. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados na 2ª instância. (N.U 0002615-13.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE –
DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FORÇADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – CARACTERIZAÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – aplicabilidade – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não demonstrada a inércia injustificada ou a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há que se falar em prescrição intercorrente, mormente quando a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso de longo prazo de paralisação da demanda, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. Incidência do Enunciado da Súmula 106 do STJ. (N.U 0000985-83.1988.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA
Não subsiste a tese de prescrição intercorrente na hipótese em que não verificada a inércia do exequente em tentar localizar o devedor ou bens penhoráveis.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0426403-64.2024.8.13.0000 1.0000.24.042639-5/001, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 15/05/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Desse modo, considerada que a mora processual decorreu de fatores inerentes ao Judiciário e considerada que a citação por edital obedeceu às normas legais de expedição e promoveu a interrupção da contagem do prazo prescricional, mostra-se correta a decisão de origem, porquanto não há como reconhecer a ocorrência de prescrição executiva tampouco da prescrição intercorrente.

Por derradeiro, no que toca a alegada tese de que a
representação do executado por curador especial constitui causa de suspensão obrigatória do processo, sem razão o agravante, vez que não prevista dentre as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 e no art. 921 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024